Tribunal: TJDFT
Processo: 0723248-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA. MATÉRIA DISCUTIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR REJEITADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMI-NOVO. VÍCIOS. REPARO. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS EM ATÉ 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. VALIDADE. ART. 18, §2o, DO CDC. REQUISITOS OBSERVADOS. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIA ACERCA DE PERSISTÊNCIA DOS DEFEITOS. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 18, §1o, DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA PRESTADORA DO SERVIÇO DE REPARAÇÃO (DISTRIBUIDORA) NÃO É OBRIGADA A TER EM ESTOQUE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO.

1. Nos termos do art. 1.014 do CPC, é vedado suscitar, em sede recursal, questões novas, sob pena de supressão de instância e violação do principio da congruência ou adstrição, bem como ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa, salvo se o recorrente demonstrar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não se verifica dos presentes autos.

1.1. Verificada discussão acerca da abusividade da cláusula que estipulou o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para devolução do veículo enviado para conserto e sua consequente anulação no Juízo de primeiro grau, não há se falar em inovação recursal.

2. Depreende-se do caput e §§ 1o e 2o do art. 18 do CDC que, constatados vícios do produto que os torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina ou lhe diminuam o valor, responderão os fornecedores de forma solidária, podendo o consumidor solicitar a substituição da(s) parte(s) viciada(s) e, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, poderá ele exigir, alternativamente e à sua escolha a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço.

2.1. O prazo de 30 (trinta) dias mencionado poderá ser reduzido ou ampliado por convenção das partes, desde que não seja inferior a 7 (sete) nem superior a 180 (cento e oitenta) dias e, nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

2.1.1. Existindo de previsão legal acerca da possibilidade de ampliação do prazo para que o fornecedor possa sanar o vício e que, na espécie, foi convencionada em separado cláusula dilatória do prazo para a conclusão dos serviços em até 180 (cento e oitenta) dias, à qual foi dada anuência expressa do consumidor, não se vislumbra abusividade na respectiva cláusula contratual apta a ensejar a declaração de sua nulidade.

2.2. Apenas ao final do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, caso não sanado o vício, é que o consumidor teria o direito de exigir, alternativamente e à sua escolha a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; ou o abatimento proporcional do preço.

2.2.1. Inexistindo informação nos autos de que os vícios alegados não foram sanados, não há se falar em entrega de novo veículo, com as mesmas características (marca, ano, modelo) do que foi adquirido pelo consumidor.

3. Constatado que o reparo e consequente devolução do veículo apenas ocorreu quando já escoados os 180 (cento e oitenta) dias avençados, resta configurada falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização dos fornecedores da cadeia de consumo, apenas no tocante aos dias que excederam o referido prazo e desde que demonstrados os danos sofridos pelo consumidor.

3.1. No que concerne aos danos materiais alegados, estes devem ser cabalmente comprovados (art. 402 do CC), não tendo o consumidor se desincumbido desse ônus, à luz do art. 373, inciso I, do CPC. Isso porque não consta dos autos qualquer nota fiscal ou recibo de despesa após 20/9/2019 (data da devolução do veículo).

3.2. Quanto aos danos morais, da mesma forma, não restou demonstrado nos autos qualquer abalo à honra objetiva do consumidor, pessoa jurídica, apta a atrair eventual indenização.

4. Em relação à tese de que a integrante da rede credenciada prestadora dos serviços de reparo deveria ter em estoque as peças de reposição necessárias para o conserto do veículo, especialmente por estar dentro do prazo de garantia, lecionam Grinover, Ada Pellegrini et al., em Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto, 2019, que “o dever de assistência com peças e componentes obriga apenas o fabricante e o importador, não se aplicando ao mero distribuidor”, enquanto não cessada a fabricação ou a importação do produto e, mesmo após cessadas, a oferta ainda deverá ser mantida por período razoável de tempo (art. 32 do CDC).

5. Apelação desprovida.